Tribunal: TJSP
Processo: 1018637-13.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. A situação dos autos não evidencia a ocorrência de novação da dívida, mas apenas o novo ajuste em relação aos atuais locatários.

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. A situação dos autos não evidencia a ocorrência de novação da dívida, mas apenas o novo ajuste em relação aos atuais locatários. Ausência de prova da extinção da dívida anterior. Citação por hora certa. Validade do ato, porquanto observados os preceitos da lei de regência. Certidão do oficial de justiça que goza de fé pública. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.